Tribunal: CARF
Processo: 10384.723395/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723395/2017-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.814 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CARVALHO & FERNANDES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar a decisão proferida pela 28a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08, que considerou improcedente a impugnação apresentada. O julgado restou
assim ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a
31/10/2016
MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS DE CSLL. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
Nos casos de lançamento de ofício é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o
valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido (mesmo após o encerramento do
exercício e ainda que seja apurado prejuízo fiscal no ano-calendário).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723395/2017-65
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723395/2017-65

ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DA ESTIMATIVA APÓS O TÉRMINO DO
ANO-CALENDÁRIO. HIGIDEZ DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O parcelamento não é sinônimo de pagamento, apenas suspende a exigibilidade do
crédito tributário, mas não o extingue. As formas de extinção do crédito tributário estão
previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional, rol que não inclui parcelamento. O
descumprimento da obrigação do recolhimento oportuno da estimativa resta
configurado, atraindo, por conseguinte, a exigência da multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo foi instaurado a fim de exigir multa isolada por falta de recolhimento
das estimativas de CSLL dos meses de agosto a outubro de 2016.
A Contribuinte, em sua impugnação, admitiu que os valores das estimativas
mensais não haviam sido recolhidos. Por outra via, sustentou que os débitos foram objeto de
parcelamento no denominado Programa de Regularização Tributária (PRT) instituído pela
Medida Provisória no 766/2017.
Com a impugnação, a ora Recorrente anexou comprovante de ingresso no referido
parcelamento, bem como DARFs dos seus recolhimentos iniciais.
A DRJ, contudo, considerou improcedente a impugnação sob o fundamento
principal que considerou que o parcelamento não é forma de extinção do crédito tributário, razão
pela qual continua presente a premissa legal do art. 44, II, alínea “b” da Lei no 9.430/1996 para a
exigência da multa isolada.
Cientificada do acórdão de impugnação em 26/10/2022 (AR anexo, fl. 51), a
Contribuinte apresentou em 18/11/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 53) o
recurso voluntário de fls. 54 a 67.
No apelo, a Recorrente reitera as razões apresentadas na impugnação e apresenta
novos documentos do parcelamento formalizado.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723395/2017-65

Os autos tratam de lançamento para exigência da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas de CSLL dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016.
A Recorrente apresenta como defesa o fato de ter solicitado, antes da autuação
fiscal, o parcelamento das referidas estimativas não pagas.
A DRJ entendeu que o parcelamento dos débitos não invalidaria a exigência da
multa isolada, conforme seguinte excerto do voto condutor daquele julgado:
Portanto, o fato gerador para a aplicação da multa isolada é a ausência do recolhimento
da estimativa no prazo legal de vencimento da obrigação, o qual não é inibido pelas
circunstâncias da apuração de prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente ou do
eventual adimplemento depois deste.
As razões de defesa não se insurgem quanto à imputação fiscal das estimativas de
agosto a outubro de 2016 não terem sido recolhidas ao tempo em que devidas,
invocando, por outra via, o fato de que elas teriam sido objeto de pedido de
parcelamento, inclusive com recolhimento da primeira parcela.
Ocorre, como visto, que a legislação de regência exige o pagamento mensal das
estimativas (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o). Além disso, ainda que a efetividade do
pretendido parcelamento venha a se concretizar, impera reconhecer que ele não é meio
extintivo da obrigação, já que não consta do rol das extinções elencadas no artigo 156
do Código Tributário Nacional (CTN), mas sim, tão somente, mera medida suspensiva
da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151 deste codex. Enfim, o
descumprimento da obrigação do recolhimento oportuno das estimativas resta
configurado, atraindo a incidência da multa isolada.
Com tais razões, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado.
A Recorrente havia apresentado, com a impugnação, o comprovante de adesão ao
parcelamento instituído pela Medida Provisória no 766/2017, que criou o Programa de
Regularização Tributária (PRT).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723395/2017-65

Note-se que a adesão ocorreu em 06/03/2017, ao passo que a ciência do auto de
infração deu-se em 17/07/2017, posteriormente ao pedido de parcelamento de débitos:
A Recorrente apresenta ainda memória de cálculo onde constam os débitos que
seriam objeto do parcelamento especial, donde estão inclusos os valores das estimativas mensais
não recolhidas e objeto da exigência da multa isolada:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723395/2017-65

Não há, contudo, documento que comprove que os valores das estimativas
mensais de CSLL dos meses de agosto a outubro de 2016 foram efetivamente parcelados,
quando da consolidação dos débitos objeto do parcelamento via PRT.
Neste sentido, e considerando o fato que a Contribuinte efetivamente aderiu ao
PRT antes da ciência da autuação fiscal, há de se converter o julgamento em diligência a fim de
que a unidade responsável da RFB informe se os valores que ensejaram o lançamento de multa
isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais foram objeto de parcelamento.
3 – CONCLUSÕES
Por essas razões, entendo que os autos não se encontram em condições de
julgamento, devendo ser baixados em diligência a fim de que a autoridade fiscal designada para
sua realização:
dê ciência desta resolução à autuada, fornecendo-lhe cópia;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723395/2017-65

informe se houve inclusão no PRT dos valores de estimativa de CSLL referentes
aos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, ou se foi incluído naquele parcelamento o
saldo de CSLL a pagar apurado ao final do respectivo ano-calendário;
em caso de parcelamento do saldo a pagar de CSLL do ano-calendário de 2016,
informe qual foi o montante parcelado;
ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários a melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 80
DF CARF MF
Original